Tribunal: TJDFT
Processo: 20150310042997APC
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
<p align="center">
<strong><u>D e c i s &atilde; o</u></strong></p>
<p>
&nbsp;</p>
<p>
Trata-se de <u>embargos de declara&ccedil;&atilde;o</u> interpostos pela sociedade empres&aacute;ria <strong>LPS Bras&iacute;lia Consultoria de Im&oacute;veis Ltda</strong> contra a decis&atilde;o monocr&aacute;tica (fls. 545-547) que julgou prejudicadas todas as apela&ccedil;&otilde;es interpostas nos autos em virtude da perda superveniente do interesse recursal dos recorrentes.</p>
<p>
Os embargos de declara&ccedil;&atilde;o interpostos pela sociedade empres&aacute;ria <strong>LPS Bras&iacute;lia Consultoria de Im&oacute;veis Ltda</strong> (fls. 550-552) est&atilde;o fundamentados na hip&oacute;tese de omiss&atilde;o, nos moldes do art. 1022, inc. II, do CPC.</p>
<p>
Em suas raz&otilde;es recursais, afirma a embargante, em s&iacute;ntese, n&atilde;o ser poss&iacute;vel concluir, a partir da decis&atilde;o embargada, se a condena&ccedil;&atilde;o que lhe foi imposta pela senten&ccedil;a de fls. 401-421 permanece a produzir efeitos.</p>
<p>
Argumenta que a ades&atilde;o da autora ao plano de recupera&ccedil;&atilde;o judicial das outras r&eacute;s, noticiado &agrave;s fls. 489-517, n&atilde;o permite inferir com clareza se houve a extin&ccedil;&atilde;o da obriga&ccedil;&atilde;o em rela&ccedil;&atilde;o a todas as demandadas.</p>
<p>
Por essa raz&atilde;o, requer seja sanada a omiss&atilde;o apontada, com os subsequentes conhecimento e processamento da apela&ccedil;&atilde;o, caso n&atilde;o seja reconhecida a extin&ccedil;&atilde;o da obriga&ccedil;&atilde;o em rela&ccedil;&atilde;o a todas as r&eacute;s.</p>
<p>
A sociedade empres&aacute;ria <strong>Gold Lyon Empreendimentos Imobili&aacute;rios SPE Ltda </strong>manifestou-se &agrave;s fls. 554-555. Quanto ao ponto, ressalta que n&atilde;o desistiu da apela&ccedil;&atilde;o interposta e apenas comunicou nestes autos sua submiss&atilde;o ao processo de Recupera&ccedil;&atilde;o Judicial, o que n&atilde;o equivale &agrave; desist&ecirc;ncia do recurso. Assim, requer o prosseguimento do julgamento dos recursos de apela&ccedil;&atilde;o interpostos.</p>
<p>
A autora, ora embargada, n&atilde;o ofereceu contrarraz&otilde;es aos embargos de declara&ccedil;&atilde;o, nos termos da certid&atilde;o de fl. 559-559v.</p>
<p>
&Eacute; a breve exposi&ccedil;&atilde;o.</p>
<p>
<strong>Decido.</strong></p>
<p>
O recurso interposto deve ser <u>conhecido</u>, pois est&atilde;o preenchidos os pressupostos extr&iacute;nsecos e intr&iacute;nsecos de admissibilidade.</p>
<p>
De acordo com a regra prevista no art. 1022, incisos I e II, do C&oacute;digo de Processo Civil, justifica-se a admissibilidade dos embargos de declara&ccedil;&atilde;o diante da exist&ecirc;ncia de obscuridade, contradi&ccedil;&atilde;o ou omiss&atilde;o no respectivo provimento jurisdicional.</p>
<p>
No caso em exame, a embargante alega a exist&ecirc;ncia de omiss&atilde;o na decis&atilde;o embargada.</p>
<p>
Quanto &agrave; hip&oacute;tese de omiss&atilde;o, n&atilde;o h&aacute; grandes questionamentos a respeito da sua defini&ccedil;&atilde;o, pois o pr&oacute;prio art. 1022, inc. II, do CPC a conceitua como o &ldquo;ponto ou quest&atilde;o sobre o qual devia se pronunciar o juiz de of&iacute;cio ou a requerimento&rdquo;.</p>
<p>
De fato, a decis&atilde;o embargada incorreu na hip&oacute;tese descrita acima, pois a reda&ccedil;&atilde;o do dispositivo da decis&atilde;o anterior deixou de especificar de forma clara os efeitos produzidos em rela&ccedil;&atilde;o &agrave; embargante como decorr&ecirc;ncia da suscitada quest&atilde;o da prejudicialidade dos recursos.</p>
<p>
Para que n&atilde;o reste d&uacute;vida a respeito da solu&ccedil;&atilde;o adotada, conv&eacute;m rememorar o encadeamento dos atos processuais praticados pelas partes nos autos do presente processo.</p>
<p>
Associedades empres&aacute;rias <strong>LPS Bras&iacute;lia &ndash; Consultoria de Im&oacute;veis Ltda </strong>(fls. 429-436) e <strong>Gold Lyon Empreendimentos Imobili&aacute;rios SPE Ltda </strong>(fls. 453-472), al&eacute;m de <strong>Andr&eacute;ia Francisco da Silva </strong>(fls. 444-450), interpuseram recursos de apela&ccedil;&atilde;o contra a senten&ccedil;a proferida pelo Ju&iacute;zo da 2&ordf; Vara C&iacute;vel de Ceil&acirc;ndia-DF, que julgou o pedido parcialmente procedente.</p>
<p>
O curso do processo foi suspenso diante da submiss&atilde;o da sociedade empres&aacute;ria <strong>Gold Lyon Empreendimentos Imobili&aacute;rios SPE Ltda </strong>a procedimento de recupera&ccedil;&atilde;o judicial e, posteriormente, em raz&atilde;o da afeta&ccedil;&atilde;o do objeto dos recursos ao julgamento do IRDR n&ordm; 2016.00.2.020348-4 pela Egr&eacute;gia C&acirc;mara de Uniformiza&ccedil;&atilde;o deste Tribunal de Justi&ccedil;a</p>
<p>
Sobreveio manifesta&ccedil;&atilde;o da sociedade empres&aacute;ria <strong>Gold Lyon Empreendimentos Imobili&aacute;rios SPE Ltda </strong>&agrave;s fls. 523-540. Naquela ocasi&atilde;o, noticiou ter assumido a obriga&ccedil;&atilde;o de pagar a quantia de R$ 27.808,00 (vinte e sete mil e oitocentos e oito reais), a homologa&ccedil;&atilde;o do plano de recupera&ccedil;&atilde;o judicial e a ades&atilde;o da autora (<strong>Andr&eacute;ia Francisco da Silva</strong>) ao referido plano. Assim, requereu a extin&ccedil;&atilde;o do processo com o exame do m&eacute;rito.</p>
<p>
O despacho de fl. 542 concedeu o prazo de 5 (cinco) dias para que as partes se manifestassem a respeito do mencionado requerimento formulado &agrave;s fls. 523-540. No entanto, o prazo transcorreu sem que houvesse manifesta&ccedil;&atilde;o, nos termos da certid&atilde;o de fl. 544.</p>
<p>
Assim, foi proferida a decis&atilde;o ora embargada, que julgou prejudicados todos os recursos em raz&atilde;o da perda superveniente do interesse recursal dos respectivos recorrentes (fls. 545-547).</p>
<p>
O primeiro ponto a ser esclarecido e refor&ccedil;ado refere-se &agrave; perda superveniente do interesse dos recorrentes.</p>
<p>
A a&ccedil;&atilde;o foi ajuizada por <strong>Andr&eacute;ia Francisco da Silva </strong>contra a sociedade an&ocirc;nima<strong> Goldfarb Incorpora&ccedil;&otilde;es e Constru&ccedil;&otilde;es S/A</strong> e as sociedades empres&aacute;rias <strong>LPS Bras&iacute;lia &ndash; Consultoria de Im&oacute;veis Ltda</strong> e <strong>Gold Lyon Empreendimentos Imobili&aacute;rios SPE Ltda</strong>.</p>
<p>
A sociedade empres&aacute;ria <strong>Gold Lyon Empreendimentos Imobili&aacute;rios SPE Ltda </strong>e asociedade an&ocirc;nima<strong> Goldfarb Incorpora&ccedil;&otilde;es e Constru&ccedil;&otilde;es S/A </strong>integram o mesmo grupo econ&ocirc;mico, estando ambas submetidas a procedimento de recupera&ccedil;&atilde;o judicial. Com efeito, s&atilde;o tamb&eacute;m representadas pelo mesmo procurador.</p>
<p>
As referidas entidades reconheceram extrajudicialmente a legitimidade da pretens&atilde;o da autora. Assim, assumiram <u>voluntariamente</u> a obriga&ccedil;&atilde;o de pagar a quantia de R$ 27.808,00 (vinte e sete mil e oitocentos e oito reais), tendo a autora aderido ao plano de recupera&ccedil;&atilde;o judicial (fl. 538v). A prop&oacute;sito, conv&eacute;m mencionar o seguinte trecho da peti&ccedil;&atilde;o das referidas embargadas (fls. 524 e 528):</p>
<p style="margin-left:70.9pt;">
&nbsp;</p>
<p style="margin-left:70.9pt;">
&ldquo;No presente caso, <u>a R&eacute; reconheceu a quantia de R$ 27.808,00 como devida ao Autor, quantia esta elencada na Lista de Credores da Recuperanda</u>.</p>
<p style="margin-left:70.9pt;">
Conforme peti&ccedil;&atilde;o apresentada pelo Administrador Judicial nos autos da Recupera&ccedil;&atilde;o judicial (fls. 147, 544 e seguintes), o Autor da presente a&ccedil;&atilde;o foi alocado na &ldquo;Op&ccedil;&atilde;o F&rdquo;, nos termos do plano de Recupera&ccedil;&atilde;o judicial aprovado (fls. 132936).</p>
<p style="margin-left:70.9pt;">
(...) <u>Requer-se, por fim, a imediata extin&ccedil;&atilde;o, com julgamento do m&eacute;rito</u>, da presente demanda, em raz&atilde;o das previs&otilde;es contidas no plano de recupera&ccedil;&atilde;o judicial aprovado.&rdquo; (Ressalvam-se os grifos)</p>
<p style="margin-left:70.9pt;">
&nbsp;</p>
<p style="margin-left:70.9pt;">
&nbsp;</p>
<p>
Verifica-se que as manifesta&ccedil;&otilde;es de vontade foram perfectibilizadas fora dos autos do processo. Portanto, n&atilde;o houve a celebra&ccedil;&atilde;o de acordo ou de transa&ccedil;&atilde;o judicial. Em verdade, &eacute; poss&iacute;vel inferir que as sociedades em recupera&ccedil;&atilde;o judicial ofereceram proposta de transa&ccedil;&atilde;o &agrave; autora, que manifestou a sua concord&acirc;ncia <u>extrajudicial</u>, conv&eacute;m repisar.</p>
<p>
A transa&ccedil;&atilde;o consiste em neg&oacute;cio jur&iacute;dico bilateral, oneroso e comutativo, requerendo, portanto, rec&iacute;procas concess&otilde;es das partes e se refere restritamente a interesses dispon&iacute;veis e patrimoniais dos negociantes (artigo 840, e seguintes, do C&oacute;digo Civil).</p>
<p>
Ressalta-se, por oportuno, que nada impede a celebra&ccedil;&atilde;o de transa&ccedil;&atilde;o ap&oacute;s a prola&ccedil;&atilde;o da senten&ccedil;a, como disciplina o art. 850 do C&oacute;digo Civil.</p>
<p>
Assim, ao assumirem voluntariamente a obriga&ccedil;&atilde;o de pagar, as sociedades em recupera&ccedil;&atilde;o judicial naturalmente transigiram com a autora e livraram a ora embargante (<strong>LPS Bras&iacute;lia &ndash; Consultoria de Im&oacute;veis Ltda</strong>) de qualquer dever, &ocirc;nus ou obriga&ccedil;&atilde;o em rela&ccedil;&atilde;o &agrave; pretens&atilde;o deduzida pela demandante.</p>
<p>
Ali&aacute;s, houve a concess&atilde;o de prazo para que a autora se manifestasse a respeito do requerimento de extin&ccedil;&atilde;o do processo formulado &agrave; fl. 528 pela sociedade empres&aacute;ria <strong>Gold Lyon Empreendimentos Imobili&aacute;rios SPE Ltda </strong>e pela sociedade an&ocirc;nima<strong> Goldfarb Incorpora&ccedil;&otilde;es e Constru&ccedil;&otilde;es S/A</strong>. No entanto, a postulante permaneceu inerte, o que equivale &agrave; concord&acirc;ncia t&aacute;cita a respeito do mencionado requerimento de extin&ccedil;&atilde;o do processo.</p>
<p>
Portanto, as duas sociedades mencionadas acima, obviamente, deixaram de ser abrangidas pelos efeitos produzidos pela senten&ccedil;a, tendo em vista a superveni&ecirc;ncia da transa&ccedil;&atilde;o extrajudicial. A terceira r&eacute;, ora embargante, tamb&eacute;m n&atilde;o est&aacute; englobada pelos efeitos da senten&ccedil;a, pois a obriga&ccedil;&atilde;o assumida pelas demais r&eacute;s esvaziou por completo a pretens&atilde;o da autora.</p>
<p>
Basta vislumbrar que o &uacute;nico interesse hipoteticamente atribu&iacute;vel &agrave; r&eacute; que n&atilde;o participou diretamente da transa&ccedil;&atilde;o seria o de afastar a sua responsabilidade. No entanto, a transa&ccedil;&atilde;o extrajudicial j&aacute; produziu esse efeito no momento em que duas das r&eacute;s assumiram integralmente a responsabilidade de arcar com o ressarcimento pretendido pela autora.</p>
<p>
Por essa raz&atilde;o, mostra-se claro o esvaziamento do interesse de todas as partes no julgamento das apela&ccedil;&otilde;es como decorr&ecirc;ncia da ades&atilde;o volunt&aacute;ria da autora ao plano de recupera&ccedil;&atilde;o judicial em quest&atilde;o.</p>
<p>
A senten&ccedil;a proferida pelo Ju&iacute;zo da 1&ordf; Vara de Fal&ecirc;ncias e Recupera&ccedil;&otilde;es Judiciais da Comarca de S&atilde;o Paulo-SP (fls. 529-532v), que homologou o plano de recupera&ccedil;&atilde;o judicial, cont&eacute;m o nome da autora na lista de credores e consiste em documento suficiente para dar efic&aacute;cia &agrave;s manifesta&ccedil;&otilde;es de vontades das partes de p&ocirc;r fim ao presente processo.</p>
<p>
Feitas essas considera&ccedil;&otilde;es, <u>dou provimento ao recurso</u> para suprir a omiss&atilde;o apontada, esclarecendo assim ter havido a perda superveniente do interesse recursal das partes, de acordo com a fundamenta&ccedil;&atilde;o acima deduzida. Fica ratificada, portanto, a homologa&ccedil;&atilde;o da transa&ccedil;&atilde;o celebrada, com a subsequente extin&ccedil;&atilde;o do processo nos moldes do art. 487, inc. III, al&iacute;nea &ldquo;b&rdquo;, do CPC.</p>
<p>
&Agrave; zelosa secretaria da Egr&eacute;gia Quinta Turma C&iacute;vel para que <u>promova o desentranhamento</u> das fls. 560 (relat&oacute;rio de voto), 561 (certid&atilde;o de inclus&atilde;o em pauta de julgamento) e 562 (termo de conclus&atilde;o dos autos), com a devida certifica&ccedil;&atilde;o nos autos, pois o julgamento dos embargos de declara&ccedil;&atilde;o interpostos contra decis&atilde;o monocr&aacute;tica deve ser igualmente efetuado por meio de decis&atilde;o monocr&aacute;tica.</p>
<p>
Operada a preclus&atilde;o, arquivem-se os autos.</p>
<p>
Publique-se.</p>